Tribunal: TJMT
Processo: 0000007-55.1995.8.11.0011
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000007-55.1995.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO GREVE - CPF: 483.356.141-72 (APELADO), ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO GREVE - CPF: 065.124.961-91 (APELADO), KARINA PIMENTEL KHALIL - CPF: 054.219.361-20 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – INTERPOSIÇAO RECURSAL POR MEIO ELETRÔNICO – ATO REPUTADO PRATICADO NA DATA EM QUE PROTOCOLIZADO O RECURSO, E NÃO NA DA JUNTADA DA PEÇA AOS AUTOS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL AUTORIZATIVA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Conforme disciplinada o art. 3o da Lei no 11.419/06, “consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico”. 2. “A ausência de bens do devedor não é causa de extinção, mas de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, III, do NCPC. Em se tratando de ação de execução descabe a extinção do processo fora dos casos previstos nos incisos do artigo 924, do NCPC, podendo apenas permanecer suspenso.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 0001630-40.2013.8.11.0039, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 29/01/2019, DJe 04/02/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000007-55.1995.8.11.0011 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT, que nos autos da ação de “
Execução
” (Proc. no 0000007-55.1995.8.11.0011 - Código 208), ajuizada pelo apelante contra ANTÔNIO ROBERTO GREVE e CARLOS ROBERTO GREVE,
extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, ante a constatação de que
“
já foram tentadas todas as hipóteses de penhora de bens e valores, todavia, sem êxito em qualquer delas
”, sendo que “
a presente ação foi distribuída em 1995 e até o momento a parte exequente não logrou êxito em localizar qualquer bem do executado, muito embora o Juízo tenha efetuado diversas tentativas
” (cf. Id. no 73650514).

O apelante sustenta que “
a falta de bens dos recorridos não dá ensejo à extinção da execução, e, sim, à sua suspensão, conforme preceitua o art. 921, III, do CPC
”, e, sendo assim, inexiste motivo idôneo a justificar a extinção do processo, afinal, “
não ocorreu nenhuma das hipérteses do artigo 924 do CPC, já que o débito continua existindo, o que importa dizer que a qualquer momento, caso localizado bens em nome dos recorridos,
(...)
poderá pedir o prosseguimento da execução, a fim de que a mesma possa ser garantida integralmente
”, e, além do mais, considerando que “
há fortes indícios de ocultação patrimonial, vez que todas as medidas convencionais de localização de bens foram esgotadas, resta imperiosa a necessidade de se
(admitir)
meios alternativos de execução, à luz do disposto no artigo 139, IV, do CPC
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, cassada a sentença, seja determinado o retorno dos autos à origem, com a regular retomada da marcha processual (cf. Id. no 73650516).

O apelado Carlos Greve apresentou contrarrazões junto ao Id. no 73650522,
arguindo preliminar de intempestividade recursal, sob o argumento de que restou inobservado o prazo de 15 dias à interposição do apelo; no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

O apelado Antônio Greve não
ofertou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, anoto que o recurso preencheu os requisitos necessários à sua admissão, incluindo o requisito extrínseco de tempestividade, uma vez que a sentença
foi disponibilizada no
DJe no 10790, do dia 05.08.2020, publicado em 06.08.2020 (cf. Id. no 73650520), enquanto que o apelo foi interposto em 26.08.2020 (cf. Id. no 73650516), ou seja, indiscutivelmente dentro do prazo de 15 dias úteis à prática do ato processual, lembrando que, nos termos do art. 3o da Lei no 11.419/06, “
consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico
”.

Quanto ao mérito do recurso, a
sentença pôs fim ao feito executivo sob o seguinte fundamento:

“Em análise dos autos, constata-se que já foram tentadas todas as hipóteses de penhora de bens e valores, todavia, sem êxito em qualquer delas.

Ademais, determinada a intimação da parte autora para manifestar, esta pleiteou a negativação do nome da executada, o que pode ser feito por outros meios que não demande a eternização da tramitação deste feito.

Ademais, ressalto que a presente ação foi distribuída em 1995, e até o momento a parte exequente não logrou êxito em localizar qualquer bem da executada, muito embora este

Juízo tenha efetuado diversas tentativas conforme já dito alhures.

(...)

Isto posto, JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.”

Como se vê, a extinção do feito sem resolução do mérito não se deu em razão da superveniência de uma das circunstâncias previstas no art. 924 do CPC, e, embora faça menção à hipótese do art. 485, IV, do CPC (
”
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
”
), não escorra a sua conclusão em fundamentação mínima e idônea, mormente ao se considerar que a não localização de bens do devedor não constitui causa extintiva da execução, em especial nos casos em que, como se vê destes autos, o credor vem se emprenhando, na medida do possível, na busca de bens passíveis de penhora, sem, contudo, lograr êxito; o insucesso na
localização de meios para satisfação do débito exequendo é questão afeta ao próprio direito material do credor/exequente, não estando agregado aos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, afinal, a procura por bens passíveis de penhora poderá ser exercida enquanto não houver a prescrição da pretensão executiva; então, seguindo o que prescreve a lei processual, na hipótese de “
falta de bens penhoráveis, a execução deve ser suspensa, nos termos do art. 921, III e § 1o do CPC, resguardando, assim, o direito do credor, que disporá de prazo com a finalidade de obter elementos necessários ao prosseguimento do feito. Patente o error in procedendo.
Não obstante o MM. Juiz ‘a quo’ lance mão das normas da CGJ/MT, para extinguir o feito, não pode o provimento contrariar norma processual, devendo, em caso de incompatibilidade, prevalecer a norma processual federal
” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 0001630-40.2013.8.11.0039, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 29/01/2019, DJe 04/02/2019)

Esse é o uniforme posicionamento das Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ART. 924, NCPC E ARTIGO 580 CGJ-MT – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A ausência de bens do devedor não é causa de extinção, mas de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, III, do NCPC. Em se tratando de ação de execução descabe a extinção do processo fora dos casos previstos nos incisos do artigo 924, do NCPC, podendo apenas permanecer suspenso.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 0001630-40.2013.8.11.0039, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 29/01/2019, DJe 04/02/2019)

“EMENTA: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E FIXOU PRAZO PARA ENTREGA DO BEM OU EFETUE O PAGAMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – CASO CONCRETO RECLAMA A APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA DO ART. 921, § 1.o, E SEGUINTES DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. No caso concreto, a extinção do Cumprimento da Sentença da Ação de Depósito, sem resolução no mérito, por falta de pressuposto e desenvolvimento válido está em dissonância com o ordenamento jurídico. Verificada a ausência de bens penhoráveis, aplica-se ao processo a exegese do § 1.o e seguintes do art. 921 do CPC vigente.” (TJTM - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 0001349-46.2010.8.11.0021, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 29/04/2020, DJe 06/05/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO – SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO PELO PRAZO DE 1 (UM) ANO (ART. 921, III, §1o, DO CPC) – PROCESSO QUE PERMANECEU PARALISADO POR MAIS 2 (ANOS) E 7 (MESES) – DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO OPERADO - PRESCRIÇÃO INOCORRENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A teor do que dispõe o art. 921, III, §1o, do CPC, a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis implica na suspensão da prescrição pelo prazo de 01 (um) ano, após o qual, sem qualquer manifestação do exequente, começa a fluir o prazo da prescrição intercorrente.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0008765-21.2014.8.11.0055, Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, julgado em 19/02/2020, DJe 28/02/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS - ART. 485, INCISO IV, DO CPC - DESCABIMENTO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. A não localização de bens penhoráveis, por si só, não caracteriza desídia ou abandono da causa, bem como não enseja a extinção da execução.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0010764-70.2011.8.11.0004, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 24/08/2016, DJe 29/08/2016)

Portanto,
dou provimento ao recurso, para cassar a sentença e, assim, determinar a retomada do regular trâmite do processo na instância de origem.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021